Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023083-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0003-52 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO PIRES HOMSI - CPF: 935.373.441-04 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, cassando decisão que determinava a disponibilização de veículo reserva. O embargante alegou omissão quanto à análise da tese de supressão de instância, argumentando que o acórdão embargado teria considerado documentos não apreciados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à supressão de instância, em razão da utilização de documentos não analisados pelo juízo de origem no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2142221-MT, reconhece a existência de omissão e determina o novo julgamento dos embargos de declaração para que a tese de supressão de instância seja analisada.

A apreciação do agravo de instrumento não configura supressão de instância, pois a matéria debatida foi devidamente analisada pelo juízo de origem, sendo cabível sua revisão pelo tribunal nos limites da competência recursal.

A juntada de documentos a qualquer tempo é admitida para contraposição de fatos alegados pela parte adversa, conforme previsto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

O reexame da decisão interlocutória não configura salto processual indevido, mas mera revisão da matéria à luz dos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A apreciação do agravo de instrumento, ainda que com base em documentos não analisados pelo juízo de origem, não configura supressão de instância, desde que o objeto do recurso já tenha sido debatido na decisão recorrida.

A juntada de documentos para contraposição de fatos alegados pela parte adversa pode ocorrer a qualquer tempo, nos termos do artigo 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2142221-MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
EDUARDO ANTONIO PIRES HOMSI
, contra o acórdão

que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
para cassar a decisão de base que

determinou que a agravante disponibilize um veículo reserva por outro com as mesmas

características.

Na ocasião,
o
embargante
manejou
os presentes
Aclaratórios
para sanar
omissão,
a
fim de
que
o acórdão embargado enfrenta
sse
os argumentos expostos em sede de contrarrazões,
especialmente no que tange
a
matérias não debatida
s
entre as
p
artes e não apreciada
s
pelo juízo de origem
, o que configuraria indevida supressão de instância.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id n.
191893197
).

No entanto, com a interposição do Recurso Especial de n.o
2142221
-MT, pel
o
embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria d
o
Ministr
o

Marco
Buzzi
, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão, para que se realize novo julgamento e seja analisada a questão relativa
ao
ponto omisso, mais precisamente em relação a supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante narrado,
o
ilustre Ministr
o

Marco
Buzzi
, monocraticamente, deu provimento ao REsp no
2142221
-
MT
, para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente
a falta de apreciação da tese de supressão de instância, em razão de
o A
córdão
do recurso
de agravo de instrumento ter se valido
de documentos apresentados pela parte agravante, os quais
ainda
não haviam sido apreciados pelo Juízo de origem e nem impugnados pela parte autora.

Pois bem.

A
o reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a modificação do resultado do Acórdão e, por consequência, o reconhecimento
d
a
supressão de instância ou
da
ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Com efeito,
a matéria discutida no
recurso de
agravo de instrumento foi devidamente analisada pelo juízo de origem, sendo cabível sua revisão pelo Tribunal, nos estritos limites da
sua
competência recursal.

O exame da decisão interlocutória recorrida não implica indevido salto processual, mas mero reexame de questão já enfrentada, em total conformidade com o ordenamento jurídico
, sendo possível a parte, produzir as provas que entende devid
as,
que possam alicerçar o
s
argumentos tecidos na petição inicial do recurso.

Neste cenário, não deve prevalecer
a tese de prematuridade
da análise
dos documentos apresentados

no agravo de instrumento,
-
os quais ainda não haviam sido analisados pelo Juízo de origem
-
pois é admitida
a juntada, a qualquer tempo, de documentos destinados à contraposição de fatos alegados pela contraparte
, mercê do artigo 435 do Código de Processo Civil.

D
iante do exposto, resta evidente que a tese de supressão de instância não se sustenta,
pois,
a decisão recorrida foi proferida após regular apreciação do juízo de origem, sendo o agravo de instrumento o
meio processual adequado para sua impugnação
, por meio das provas e argumentos deduzidos pela parte recorrente
.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025